Tribunal: CARF
Processo: 10980.907997/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907997/2017-44
ACÓRDÃO
1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF.
No caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar o
reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 11800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL, composto por retenções na fonte e pagamentos. A justificativa do Despacho Decisório foi de
que o valor de saldo negativo verificado de retenções na fonte era inferior ao valor de saldo
negativo pleiteado pela DCOMP original. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa
e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que juntou documentos fiscais e contábeis que
comprovam a integralidade do direito creditório alegado; b) que o não reconhecimento integral
do saldo negativo foi motivado por erros de preenchimento cometidos pelas fontes pagadoras e
que por isso o contribuinte não deveria ser prejudicado; c) requer o reconhecimento integral do
direito creditório pleiteado e que as intimações sejam realizadas no endereço do advogado.
Contudo, o Acórdão combatido, afastando as alegações de nulidade, no mérito,
julgou improcedente o pleito relativo ao direito creditório alegado, sob o fundamento de que
interessado se equivocou tanto no preenchimento do Per/Dcomp quanto na DIPJ, posto que na
manifestação de inconformidade pretende confirmar valor superior aos informados em ambas as
declarações. Contudo, entendeu que o pleito impugnatório não se limitaria à validação das
parcelas de composição do direito creditório, mas levaria alteração do saldo negativo pleiteado,
em contrariedade às normas de compensação. Entendeu que não se trata de mero equívoco de
preenchimento a ser superado em julgamento, mas de pedido de retificação de DCOMP, por sua
vez regulado pela IN RFB 1300/2012 e posteriormente regulada pela IN 1717/2017. Em outras
palavras, o pedido, na forma como consta nos autos, se aceito, contrariaria o disposto nos
instrumentos infralegais supracitados. Isso porque as requisições de retificação devem ser
apresentadas mediante documento retificador gerado pelo programa PER/DCOMP e somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, não se admitindo retificação quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios. Em outras palavras, após a emissão do Despacho
Decisório não mais se admite retificação/cancelamento de Dcomp. Nessa linha, a DRJ também
entendeu que o contribuinte, ao apresentar um pedido para alterar algo que o próprio interessado
deveria ter informado em seu Per/Dcomp e que contraria também a DIPJ, estaria contestando
uma decisão e sim realizando um novo pedido, o que não poderia ser admitido, pois faltaria
competência à DRJ para apreciação do mesmo.
Já quanto às retenções na fonte, o contribuinte traz ao bojo documentos contábeis
e fiscais para demonstrar o direito creditório pretendido. A DRJ no entanto, considerou tais
documentos insuficientes, indicando que os comprovantes dos informes de rendimentos em DIRF
Fl. 11801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
3
teriam mais força probatória prestadas pelas fontes pagadoras. Assim, entendeu que o
contribuinte não fez prova das retenções e também não comprovou o oferecimento destas
receitas à tributação. Por fim, refuta o pedido de intimação no endereço do advogado, com fulcro
no art. 23 do Decreto 70.235/72.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 42288.76701.141216.1.7.03-1197 que não homologou a
compensação por entender que o crédito pleiteado não restou demonstrado:

Com efeito, segundo se extrai da análise de parcelas do crédito de fls. 11674, a
negativa decorreu de não terem sido devidamente comprovadas as retenções na fonte indicadas:
Fl. 11802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
4

Em sua Impugnação e agora em seu Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta
que o total das retenções de IRRF foram de R$ 4.382.897,85 (quatro milhões, trezentos e oitenta
e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinco centavos).
A recorrente indica como provas os respectivos lançamentos contábeis, com os
extratos do Livro Diário/SPED contábil da Recorrente (Doc. 05 da impugnação), em que se vê o
desmembramento dos valores retidos, em convergência com a planilha-síntese apresentada, a
trazer relação apenas dos valores referentes a CSLL retido, por CNPJ (Doc. 06 da impugnação).
Alega que mero erro formal eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP ou
outra declaração conexa não poderá ser um óbice ao direito creditório, pois, por óbvio, tal
circunstância não afasta a existência do crédito da Recorrente.
Alega ainda que a não homologação da compensação decorreu, até onde se pode
verificar e se infere, do fato de haver equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por
terceiros – as respectivas fontes pagadoras –, o que impediu o Fisco de cruzar os valores
declarados nos referidos PER/DCOMPs com os respectivos informes de rendimentos, pois as
informações declaradas no segundo, a exemplo do código de receita ou CNPJ, não
corresponderiam àquelas indicadas no primeiro.
Fl. 11803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
5
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, ainda
que se acate o princípio da verdade material como premissa de julgamento, sua mera alegação
não é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado, cabendo ao contribuinte
demonstrar seu direito.
Nesse aspecto, não há divergência em relação ao decidido no acórdão recorrido,
que inclusive, ao citar a Súmula CARF n. 143, reputou o acervo probatório insuficiente:
Quanto às retenções na fonte, o interessado, para fazer prova do seu direito, traz
lançamentos contábeis, com os extratos do Livro Diário/SPED contábil da
Requerente e a planilha-síntese com os valores referentes a CSLL retida, por CNPJ.
Neste ponto, cabe esclarecer que o ônus da prova em autos decorrentes de
compensação realizada em Dcomp é do seu autor, a quem cabe demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, por meio da apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 373 do Código Processual Civil,
aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal. No entanto, o
interessado não se desincumbiu desse ônus da prova.
É que, de acordo com o§ 2o do art. 943 do RIR/1999 é o Comprovante Anual de
Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos. Considerando que
o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição social as
regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
Tais comprovantes anuais de retenção não foram anexados aos autos. Por outro
lado, é de se reconhecer que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido
de mitigar a exclusividade de tal comprovante como elemento de prova, nos casos
em que não o tenha recebido das fontes pagadoras, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. Nessa linha foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pelafonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Portanto, a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de prova
são suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de
robusto conjunto probatório formado por recibos ou declarações de terceiros,
aviso de pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte
pagadora, além de extratos bancários com a indicação do recebimento líquido da
receita, acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva
documentação de suporte. Por outro lado, tratando-se apenas de notas fiscais ou
Fl. 11804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
6
de meros registros contábeis, tais elementos não são considerados suficientes
para comprovar retenções na fonte.
Isso porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva retenção,
pois a emissão da nota fiscal e o registro contábil é feito pelo próprio prestador
dos serviços.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração
inequívoca da retenção, por outros meios, tais como notas fiscais, contabilidade e
extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o
valor líquido creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo,
poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não
foi observado no caso concreto.
Dessa forma, apenas os registros contábeis anexados não fazem prova do tributo
retido na fonte. Ademais, a contabilidade, escriturada com as formalidades legais,
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que os
registros sejam comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme disposto no art. 9o, § 1o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e art. 226 do Código Civil. No caso concreto, o
interessado não anexou as notas fiscais para que pudesse ser verificado se o
código do fornecedor indicado está de acordo com os documentos, bem como a
regularidade dos demais dados, tais como datas e valores.
Assim, para que os registros contábeis fossem considerados como prova deveriam
estar acompanhados das notas fiscais emitidas, além de outros registros de
terceiros que pudessem atestar os seus dados, tais como já mencionado, ou seja,
recibos ou declarações de terceiros, aviso de pagamento de valor líquido
fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora e extratos bancários.
Não obstante, a falta do comprovante anual de rendimento pode ser superada
pelas informações existentes nos bancos de dados da Secretaria da Receita
Federal (RFB) compostos pelas informações das fontes pagadoras prestadas em
DIRF.

De fato, os documentos produzidos não são suficientes para comprovar efetiva
retenção na fonte. Assim, não tendo a Recorrente apresentado novas provas, entendo que não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Assim, ainda que a Súmula CARF 143 autorize que as retenções na fonte sejam
comprovadas de outras formas, no caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar
o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 11805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907997/2017-44
7

Fl. 11806
DF CARF MF
Original